Tribunal: TJSP
Processo: 2283707-08.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão verificada em relação à prescrição suscitada na contraminuta do agravo de instrumento. Alegações de prescrição para o início do cumprimento de sentença e de prescrição intercorrente. Matéria cognoscível de ofício, que pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição (art. 193 do CC) e deve ser examinada neste recurso, pois suscitada em contraminuta.

Trânsito em

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão verificada em relação à prescrição suscitada na contraminuta do agravo de instrumento. Alegações de prescrição para o início do cumprimento de sentença e de prescrição intercorrente. Matéria cognoscível de ofício, que pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição (art. 193 do CC) e deve ser examinada neste recurso, pois suscitada em contraminuta.

Trânsito em julgado na ação de rescisão contratual que se deu em 24/09/2007. Já em outubro de 2007, a autora postulou o cumprimento da r. sentença nos autos principais, não havendo que se falar no decurso do prazo prescricional entre o trânsito em julgado e o pleito de cumprimento de sentença. Ressalvado o meu entendimento, vencido nesta C. Câmara (processo no 1011100-23.2015, julgado em 01/02/2024), passei a acompanhar a tese aqui vencedora de que as tentativas, ainda que infrutíferas, para localização de bens penhoráveis impedem a ocorrência da prescrição intercorrente. No presente caso, o processo não ficou paralisado pelo prazo prescricional, visto que a exequente foi diligente e localizou bens penhoráveis. Não ocorrida a prescrição intercorrente.

No mais, não se verifica omissão, erro material, contradição ou obscuridade no julgado. Evidente pretensão de reexame e de modificação do acórdão embargado. Acórdão que expôs adequadamente e de forma coerente as razões motivadoras do julgado, reputadas suficientes para dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada e, assim, afastar a determinação de recolhimento da taxa judiciária prevista no artigo 4o, IV, da Lei Estadual no 11.608/2003, uma vez que a execução promovida pela embargada não se iniciou em 2024, e sim em outubro de 2007.

Embargos parcialmente acolhidos, para, sanada a omissão, rejeitar as alegações de prescrição, sem modificação do julgado.